Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIFICULDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE AUTONOMIA PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
2. Mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito ou de que a pessoa jurídica se encontra exercendo atividade empresarial regularmente não autoriza a pretensão da agravante, pois não consubstanciam atos de descumprimento de autonomia patrimonial configuradores da alegada confusão patrimonial.
3. Recurso conhecido e não provido.